Tribunal: STF
Processo: Rcl 44981
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Joaquim da Barra/SP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho da Comarca do referido Município, nos autos do Processo 0011380-20.2020.5.15.0117, que teria desrespeitado a autoridade do que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492/DF, 2.135-4/DF e 3.395-6/DF. 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “[...] trata-se na origem de reclamação trabalhista ajuizada por servidor público em face do Município pleiteando a sua condenação em indenização. Nesse contexto, o juízo reclamado recebeu a inicial e determinou a citação do Município, porém, sem competência jurisdicional fixada constitucionalmente em razão da pessoa (Entes Públicos e servidores públicos) à luz da ADI nº 3395-6/DF e em razão da matéria (Regime Jurídico Administrativo) à luz da ADI nº 492/DF, principalmente, razões que justificam a sua cassação pelo Supremo Tribunal Federal e demonstram a probabilidade do direito (afronta à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF) e o perigo de dano irreparável (sentença condenatória) nos termos do art. 300 do CPC à concessão da tutela cautelar de urgência para suspender o trâmite da ação originária até julgamento definitivo dessa reclamação constitucional. 
    [...]
    Ainda que o reclamado queira aplicar o art. 10 da Lei Municipal nº 100/98, tal aplicação não alterará a natureza estatutária (pela ausência de autonomia de vontade das partes) e administrativa (pois os Municípios não têm aptidão para legislar sobre direito processual e material do trabalho) da lei municipal, razões pelas quais a r. decisão reclamada está afrontando a ADI nº 3395-6/DF, conforme exposto. 
    […]
    Portanto, que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho por violação ao Regime Jurídico (Único) Administrativo criado pelos arts. 18 e 39, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 expressamente na Seção II (Dos Servidores Públicos), do Capítulo VII (Da Administração Pública), do Título III (Da Organização do Estado) conforme a ADI nº 3395-6/DF e ADI nº 2135-4/DF, [...].” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Nesse contexto, argumenta que,
    “considerando que todas as lei municipais em referência ao regime trabalhista celetista devem ser interpretadas conforme o art. 173, § 1º, II, CRFB/88 (analogia ao regime jurídico do emprego celetista próprio das instituições privadas em caso de exploração direta de atividade econômica através de empresa pública e sociedade de economia mista), isto é, que eles não tratam do Estatuto dos Servidores Públicos ou do Regime Jurídico Único (que sempre possuirá natureza legal e administrativa), portanto, é inequívoco que estas normas foram criadas pela Lei Orgânica do Município, e, de qualquer maneira, todas as normas municipais que pretenderem tratar dessa matéria sempre terão natureza jurídica administrativa (jamais trabalhista, pois somente a União detém capacidade privativa para legislar sobre direito do trabalho), situação constitucional que define a competência da Justiça Estadual (ratione personae e ratione materiae) para processar e julgar a relação jurídica administrativa originária entre Município e servidor público, justificando a total procedência dessa reclamação constitucional, inclusive no mérito, pela incompatibilidade formal e material da administração direta com o regime celetista e suas alterações posteriores, não sendo razoável a interpretação adotada pela r. decisão reclamada.” (págs. 19 e 20 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo pelos seguintes fundamentos:
    “[o] Município justifica o pedido de tutela provisória de urgência pela probabilidade do direito (afronta a Precedentes Vinculantes) e pelo perigo de dano irreparável (sentença condenatória) nos termos do art. 300 do CPC à concessão da tutela cautelar de urgência para suspender o trâmite da ação originária até julgamento definitivo dessa reclamação constitucional.” (pág. 20 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Ao final, requer:
    “[...] seja admitida e julgada procedente a reclamação constitucional para a cassação da r. decisão reclamada por afronta à ADI nº 492/DF, à ADI nº 2135-4/DF e à ADIN nº 3395-6/DF pela incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, fixada constitucionalmente, em razão da pessoa (Ente Público) e em razão da matéria (Regime Jurídico Único) observando os arts. 18, 22, I, 30, I, 34, VII, “c”, 37, caput, X e XIII, 39, caput e § 3º, 41, 60, § 4º, I e III, 114, I, 169, § 1º, I e II e 173, § 1º, II, da CRFB/88 diante da criação do Regime Jurídico Único pela Lei Orgânica do Município (arts. 95 e 96);” (págs. 20 e 21 documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, tenho que não merece prosperar o pedido formulado na presente reclamação. 
    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Confira-se, a propósito, o art. 156, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF):
    “Art.156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”
    No caso dos autos, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única do Trabalho da Comarca de São Joaquim da Barra/SP, nos autos do Processo 0011380-20.2020.5.15.0117, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492/DF, 2.135-4/DF e 3.395-6/DF.
    A decisão reclamada, por sua vez, possui o seguinte conteúdo:
    “[v]istos, etc. 
    A reclamante propõe demanda contra o réu ‘MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA’, alegando, em síntese, que o empregador não vem observando a correta base de cálculo para quitação do adicional de insalubridade, sendo devida a correção do pagamento a partir da vigência da Lei 13.342/2016.
    Por essas e demais razões expostas na inicial, requer o deferimento de tutela de evidência em caráter liminar, nos moldes do parágrafo único do artigo 311 do CPC, determinando que o reclamado observe, de forma imediata, a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade. 
    Juntou documentos. 
    À análise. 
    A tutela da evidência, disciplinada no artigo 311 do CPC, é compatível com o processo do trabalho, tanto que a sua aplicação nesta Especializada foi autorizada expressamente pela IN n° 39/2016 do C. TST. 
    Nos termos da norma processual, a aplicação do instituto independe da demonstração de perigo de dano ou de risco útil do processo. 
    O CPC, contudo, enumera, de forma taxativa, os casos em que essa modalidade de tutela sumária tem cabimento, não havendo margem para ampliar sua área de atuação, utilizando-se de interpretação extensiva. 
    Dispõe o artigo 311 do CPC: 
    […]
    Analisando as informações e documentos trazidos com a inicial, concluo que a questão apresentada não se enquadra nas hipóteses cabíveis para deferimento da tutela de evidência, ao menos inaudita altera pars, inclusive nos incisos II e IV, indicados pela parte autora, senão vejamos. 
    [...] 
    Diante do exposto, não se enquadrando a pretensão apresentada em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas nos incisos do artigo 311 do CPC, indefiro o pedido concessão de tutela de evidência em caráter liminar formulado na inicial. 
    Em prosseguimento, diante das circunstâncias relacionadas à pandemia do coronavírus (Covid-19), decide-se não incluir, por ora, este processo em pauta de audiências, como forma de prevenção e tutela à saúde das partes, advogados, testemunhas, servidores e juízes, ação harmônica com a Resolução nº 314/2020, do CNJ, com o Ato nº. 11/GCGJT, da CGJT do TST e com o Ato Conjunto CSJT.GP.GVP.CGJT 5/2020, do CSJT, bem como as orientações técnicas dos agentes de saúde, conforme veiculado nos meios de comunicação. 
    Cite-se o réu para apresentação de defesa e documentos no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão quanto aos fatos. Após, independente de intimação, fica facultado ao autor, no prazo de 15 dias, manifestar-se em réplica. 
    Nos mesmos prazos concedidos poderão as partes informar se pretendem ou não a produção de outras provas, especificando-as e justificando-as em caso positivo, sob pena de preclusão. 
    Existindo requerimento, será analisada a necessidade e pertinência de produção de outras provas. Em caso negativo, será encerrada a instrução processual, por despacho, com concessão do prazo comum de cinco dias para apresentação de razões finais, e posterior conclusão dos autos para prolação de sentença. 
    Silentes as partes, estará encerrada a instrução processual, tornando os autos conclusos para julgamento, sendo facultado às partes, em qualquer momento, juntar petição de acordo, caso celebrem uma composição. 
    Em razão da atual situação de pandemia e para que haja segurança na contagem dos prazos, expeça-se mandado de citação inicial, por oficial de justiça, a fim de evitar possível nulidade do processo, devendo o oficial de justiça utilizar os meios eletrônicos para cumprimento da diligência, certificando todos os procedimentos adotados nos autos. Aos reclamados que já autorizaram a citação por via eletrônica, cite-se via e-mail.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 10). 
    Observo que a decisão supra mencionada não tem caráter decisório ou terminativo e que busca, apenas, após negar pedido liminar da parte beneficiária, dar andamento ao processo. 
    Ademais, como se percebe pela leitura da decisão, o Juízo reclamado não se manifestou sobre a tese aventada pelo reclamante. Esta apenas foi apresentada em contestação, que ocorreu após a publicação da decisão reclamada.
    No mesmo sentido, destaco recente decisão do Min. Gilmar Mendes, na Rcl 44.680/SP, que diz:
    “[...] verifica-se que o ato ora reclamado não possui caráter decisório, tratando-se tão somente de ato instrutório da reclamação trabalhista. Evidente a ausência de manifestação do Juízo reclamado acerca das teses aventadas pela reclamante. 
    Desse modo, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.” (grifei)
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal. 
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
    A ausência de identidade material, com apresentação de fundamentação específica, entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal. 
    Isso posto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando, por conseguinte, prejudicada a apreciação da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator